Tribunal: STF
Processo: ARE 1571751
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Uso de algemas sem fundamentação. Nulidade processual. Reexame fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Agravo interno não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário apresentado contra acórdão que declarou a nulidade do ato processual em razão da ausência de fundamentação para a manutenção das algemas. 

    2. O agravo interno busca reformar a decisão agravada, alegando violação aos artigos 1º, III, e 5º, XLIX, da Constituição Federal, em virtude da ausência de prejuízo ao réu pelo uso de algemas sem fundamentação durante o interrogatório do recorrente.

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível, em agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional para revisar a conclusão do tribunal de origem sobre a nulidade de ato processual por uso de algemas sem fundamentação, em alegada violação à Súmula Vinculante 11 do STF.

    III. Razões de decidir

    4. O Tribunal de origem concluiu, com base nos fatos e provas do processo, que houve violação à Súmula Vinculante 11 do STF, pois não havia registro de fundamentação para a manutenção das algemas no recorrente durante o interrogatório.

    5. A revisão das premissas fáticas e probatórias estabelecidas pela Corte de origem, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicada para o reconhecimento da nulidade, são inviáveis em recurso extraordinário, conforme entendimento reiterado do Supremo Tribunal Federal e aplicação da Súmula 279/STF.

    IV. Dispositivo e tese

    6. Agravo interno não provido.